Tribunal: TJMT
Processo: 0012981-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
V. E. R. O. REPRESENTADO POR SEUS PAIS EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI

Número do Protocolo: 12981/2019
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – SENTENÇA QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA – EFICÁRIA IMEDIATA - PENSÃO – VERBA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil estabelece que nos casos de sentença em que confirma, concede ou reforma tutela provisória, a decisão começa a produzir seus efeitos imediatamente após a sua publicação.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
V. E. R. O. REPRESENTADO POR SEUS PAIS EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n. 23560/2018, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
O Agravante aduz que, de acordo com o art. 100 da Constituição Federal, a execução de julgados para pagamento de quantia em dinheiro contra o Poder Público, somente, se dá quando há formação da coisa julgada.
Afirma que o Código de Processo Civil impõe restrições à concessão da tutela de urgência, em especial quanto a forma de pagamento das dívidas do Poder Público.
Defende que há possibilidade de reforma da sentença, em reexame necessário, no que se refere ao termo inicial do pagamento da pensão, bem como quanto ao valor de pagamento, por esta razão deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso.
Diante disso, busca o provimento do presente recuso de Agravo Interno para reformar a decisão e deferir o efeito suspensivo no recurso de apelação.
Por sua vez, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões às fls. 15/35 pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n. 23560/2018, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
O Agravante busca a reforma da decisão agravada de modo que defira o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
O cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação contra sentença que concedeu tutela de urgência e condenou o Agravante ao pagamento mensal de pensão.
Pois bem.
O Agravante defende que o efeito suspensivo deve ser concedido, uma vez que há possibilidade de reforma da sentença, em reexame necessário, no que se refere ao termo inicial do pagamento da pensão, bem como quanto ao valor de pagamento.
Argumenta que, de acordo com o art. 100 da Constituição Federal, a execução de julgados para pagamento de quantia em dinheiro contra o Poder Público, somente, se dá quando há formação da coisa julgada.
Todavia, tais argumentos não merecem amparo.
Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece que nos casos de sentença em que confirma, concede ou reforma tutela provisória, a decisão começa a produzir seus efeitos imediatamente após a sua publicação.
Assim dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. (destaquei)
Ademais, verifica-se que o § 2º do diploma legal acima transcrito, prevê, inclusive, a possibilidade de execução provisória dos casos previstos nos incisos I, II, III, IV, V e VI do § 1º, art. 1.012 do CPC.
Vejamos a jurisprudência do STJ:
[...] A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). (destaquei)
Já o parágrafo 4º, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
É sabido que nos casos pagamento de pensão, por se tratar de verba alimentar, é possível que o Apelado inicie o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, portanto, descabe argumentar que os valores devem aguardar o transito em julgado, como afirma o Agravante.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – Decisão impugnada que indeferiu a execução provisória do julgado – Permitida a execução provisória contra a Fazenda Pública – Verba de caráter alimentar – Inteligência do art. 520, inc. II, do CPC – Precedentes do STJ – Por outro lado, quanto ao pagamento das diferenças pretéritas deve-se aguardar o trânsito em julgado - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP – AI: 20983442120198260000 SP, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 23/10/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019) (destaquei)
Dessa forma, verifica-se que, o aguardo do trânsito em julgado, disposto no art. 100 da CF, será aplicado aos valores pretéritos, portanto, não há impedimento ao recebimento dos valores da pensão, os quais possuem caráter alimentar, e foram fixados visando salvaguardar o sustento e cobertura dos gastos mensais do Agravado, visto que sofre de incapacidade parcial permanente e necessita de cuidados constantes, diante disso sua genitora parou com suas atividades laborativas para proporcionar atenção integral ao Agravado.
Nesse contexto é o julgado do STJ:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos casos de instituição de pensão por morte de servidor público, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de execução provisória contra a fazenda pública, porque a situação não está inserida nas vedações do art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, cuja interpretação deve ser restritiva. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 230.482/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KIKUNA, Primeira Turma, J. 07/03/2013, DJe 13/03/2013) (destaquei)
A propósito, neste momento recursal, não se verifica tamanha probabilidade de provimento do Recurso de Apelação capaz de reformar a sentença recorrida, bem como a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ademais, as questões acerca do direito à pensão por ato ilícito e dos critérios para fixação do seu montante será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão agravada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR